Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REINCLUSÃO COMO DEPENDENTE NO PLANO DO EX-CÔNJUGE. LAPSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. LEGITIMA EXPECTATIVAS. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso em análise, os elementos probatórios demonstram que a agravante, idosa, atualmente com 71 (setenta e um) anos de idade, usufruiu na condição de dependente de seu ex-cônjuge, por força de acordo em divórcio, dos serviços de plano de saúde oferecidos pela agravada desde o ano de 2006. 1.1. Isto é, há quase 18 (dezoito) anos que não foi feita qualquer oposição pela agravada ao prestar serviços à agravante na qualidade de dependente.

2. Nesse cenário, tem-se que a rescisão unilateral por parte da agravada quebrou a legitima expectativa por parte da agravante de que poderia usar normalmente dos serviços oferecidos pela agravada.

3. Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, sob os vetores da boa-fé objetiva, da legitima expectativa e da surrectio determinou a manutenção do beneficiário no plano de saúde que permaneceu inserido no plano de saúde por mais de 7 (sete) anos na condição de dependente, apesar das disposições contratuais em sentido diverso.

4. Evidente, portanto, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência restaram demonstrados no caso, já que patente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido.